Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. ABONO PERMANÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. ADICIONAL DE FÉRIAS.
1. Completadas as exigências para aposentadoria especial, é devido o abono permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade.
2. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência possuem caráter pecuniário permanente.
3. Dada a natureza da vantagem, deve integrar a base de cálculo para pagamento do adicional de férias.
4. Sentença mantida no reexame obrigatório.